Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-07.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002189-07.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREUSA MARIA DA SILVA - CPF: 208.686.771-91 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA GUERREIRO - CPF: 065.788.651-36 (RECORRIDO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), THATIANY MORAIS DAMASCENO - CPF: 057.753.691-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 – PESQUISAS REALIZADAS VIA SISTEMAS
SISBAJUD
E RENAJUD INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163509346, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, diante da impossibilidade de prosseguimento da execução.

Ainda, determinou que fosse expedida a
certidão de dívida conforme preconiza os enunciados 75 e 76 do FONAJE, possibilitando que o exequente promova o protesto do nome da parte executada.

Em argumento recursal, a recorrente alega que não foram esgotados todos os meios executórios, razão pela qual requer a reforma da r. sentença, a fim de determinar o prosseguimento da execução.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular, no dia
27/01/2023
(id. 163509346),
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos
arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95
, ante as tentativas infrutíferas de solver a dívida.

Ainda, determinou que fosse expedida a
certidão de dívida conforme preconiza os enunciados 75 e 76 do FONAJE, possibilitando que o exequente promova o protesto do nome da parte executada, ponderando
que
:

(...)
. Intimada a parte autora para indicar bens do devedor, sob pena de extinção do processo nos termos do art. 51, da Lei 9.099/95, esta limitou-se à requerer busca de ativos e patrimônio do executado por meio da ferramenta SNIPER e subsidiariamente, a inclusão do nome da parte que ocupa o polo passivo desta demanda no SERASA.

Deste modo, cumpre-me registrar que apesar da implantação do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ter sido instalado com o objetivo de promover uma execução mais célere e com extensas informações acerca dos ativos e bens do devedor, o indigitado sistema ainda não possui a escorreita integração. Razão esta que impossibilita a busca de ativos ou outros bens patrimoniais por meio da indigitada ferramenta, eis porque
INDEFIRO
o pedido da parte exequente.

No tocante ao pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, esclareço que a sobredita medida deve ser utilizada para forçá-lo ao pagamento da dívida, ato que não mais perdurará se o processo for extinto, independentemente da sua causa, consoante inteligência do art. 782, § 4º, do CPC, donde se nota a inutilidade da medida neste caso, especialmente por estar o processo próximo ao seu término, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido da parte exequente, podendo a própria parte autora protestar o nome do devedor.

Por fim,
restaram infrutíferas todas as tentativas de solver a dívida, ao passo que o exequente não aportou aos autos bens ou informações que possibilitasse eventual penhora. Nestes termos, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de procedibilidade.
Assim, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la, eis porque, com espeque nos arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o presente processo sem julgamento de mérito.
(...) (grifei)

Da análise do processo, é possível notar que a tentativa de bloqueio eletrônico, via
SISBAJUD
, restou
infrutífera,
conforme certidão anexada no id. 163509337, assim como a busca de veículos por meio do
sistema RENAJUD (id. 163509339)
.

Dessa forma, a parte exequente, em
13/09/2022
(id. 163509345),
pleiteou a pesquisa de bens e ativos em nome do executado pelo sistema SNIPER, bem como a inclusão do nome do executado nos órgãos de restrição de crédito.

Entretanto,
o
pedido alhures mencionado foi indeferido, sendo que o Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis
.

No caso, as únicas diligências realizadas foram o
SISBAJUD
e o RENAJUD,
o que não se mostra suficiente para sustentar o esgotamento dos meios executórios
.

Desse modo, tenho que, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, nem mesmo o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois
houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim,
diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis
.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
–
DILIGÊNCIA DO JUÍZO NÃO ATENDIDA PELO RECLAMANTE – SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser reformada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido
.

(N.U 1000077-37.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

(grifei).

Além disso, vale ressaltar que o art. 53, §4º da
Lei 9.099/95 admite a extinção, por ausência de bens, das execuções de título extrajudicial, de modo que o caso concreto é um título judicial, o qual poderia ser enviado ao arquivo para aguardar eventual prescrição ou pedido por parte do interessado.

A propósito:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
apenas para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023